Tribunal: TJPA
Processo: 0000390-55.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000390-55.2019.8.14.0028

APELANTE: GILDEVAN DA CONCEICAO CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DO ART.
Art. 121, § 2°, VI do CPB –
VEREDICTO
CONDENATÓRIO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE - VIA ELEITA INADEQUADA
EX VI
art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE MENSURADA. VETORES JUDICIAIS INIDÔNEOS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE MODULADORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO da pena.CRITÉRIO DE 1/6 DO STJ.
QUANTUM
RAZOAVEL E PROPORCIONAL AO DELITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO –– DECISÃO UÂNIME.

PRELIMINAR

I –
In casu,
observou-se no acervo, que o juízo
fundamentou de forma adequada a negativa à pretensão do acusado de recorrer em liberdade, por vislumbrar periculum libertatis, bem como a necessidade da garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime e
sua repercussão. Ademais,
o direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;

II – Preliminar rejeitada.

MÉRITO

I –
Na espécie, o juízo atento ao regramento dos artigos 68 e 59 do CP, aferiu a pena base e, 20 anos de reclusão, para isso fundamentou desfavoravelmente os moduladores da culpabilidade, conduta social, da personalidade e das circunstâncias do crime. Nesse contexto, o STJ consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável. Portanto, considerando que a pena para o crime de homicídio qualificado possui variação de 12 a 30 anos, e tomando-se a pena mínima em abstrato, a reprimenda deve ser incrementada em 02 anos (12/6 = 2 anos). No caso presente, observou-se 04 vetores desfavoráveis (04 X = 08), onde somado a pena mínima em abstrato com o resultado dos vetores desfavoráveis, tem-se a pena de 20 anos de reclusão (12 + 8 = 20 ANOS). Na segunda fase, o
bservou-se que o juízo reconheceu a atenuante da confissão, nos termos do art.
65, III, “d”, do CP, circunstâncias que fez diminuir a pena em 04 anos, passando para 16 anos de reclusão. Todavia o delito foi praticado em face de pessoa maior de 60 (sessenta) anos, sendo a pena agravada em 3 (três) anos, ou seja, 19 anos de reclusão. Por ocasião da terceira fase, não houve o concurso de causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual a reprimenda restou fixada em 19 (dezenove) anos de reclusão.

II -
Pelo exposto, segue o recorrente condenado às penas de
19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (art. 33, § 2º “a” do CP), pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, VI, do Código Penal Brasileiro;

III -
Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores
da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

GILDEVAN DA CONCEIÇÃO CARDOSO, inconformado com a decisão do Conselho de Sentença que o condenou à pena de
19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (art. 33, § 2º “a” do CP), pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, VI, do Código Penal Brasileiro,
decisão prolatada pelo
MM° Juiz Presidente da Vara do Tribunal do Júri de Marabá.
Desta forma, manejou o presente recurso de apelação, fundamentado nos termos do 593 do Código de Processo Penal, objetivando a reforma do
decisum
.

A defesa do recorrente asseverou, em sede preliminar,
pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito, pelo
redimensionamento da pena-base, com reconhecimento da atenuante da confissão.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Cuida-se de Recurso de Apelação proposto por
GILDEVAN DA CONCEIÇÃO CARDOSO, condenado pela prática do crime entabulado no art. 121, §2°, incisos VI do CP, decisão prolatada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Narra a exordial, que
acusado e vítima conviviam em união estável. No dia 22/12/2018, por volta das 16h00, nesta cidade, acusado e vítima conversavam sobre assuntos irrelevantes na área externa da casa, momento em que a vítima entrou para o quarto, sendo seguida pelo acusado que a golpeou fatalmente na nuca, com uma marreta. Informa a acusação que o acusado jogou a marreta na parte de baixo da casa, subtraiu R$700,00 da vítima, trocou de roupa e foi para a rodoviária, fugindo para a cidade de
Araguatins/TO, refugiando-se na casa de sua ex-esposa de nome Francisca.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria de votos, a responsabilidade criminal do réu GILDEVAN DA CONCEIÇÃO CARDOSO,
pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, VI, do Código Penal Brasileiro,
tendo o Juiz Presidente fixado a pena em
19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (art. 33, § 2º “a” do CP).
Irresignado com a decisão condenatória, interpôs o presente recurso de apelação, fundamentado nos termos do 593 do Código de Processo Penal, objetivando a reforma do
decisum
.

A revisão

E o relatório

TESE DA DEFESA

PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Cediço argumentar que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deveria, por corolário lógico, ser baseada em fundamentação concreta, ou seja, alicerçada em elementos vinculados à realidade em detrimento de suposições ou conjecturas. Nesse sentido, segundo as regras entabuladas no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o juízo deveria fundamentar a decretação ou a manutenção da medida extrema, por ocasião da sentença condenatória. Dessa forma, deve ser demonstrada, nessa fase, com base em dados concretos extraídos dos autos, a existência de pelo menos um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

In casu,
observou-se no acervo, que o juízo
fundamentou de forma adequada a negativa à pretensão do acusado de recorrer em liberdade, por vislumbrar periculum libertatis, bem como a necessidade da garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime e
sua repercussão. Ademais,
o direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Na espécie, imperioso a rejeição da questão preliminar de mérito.

MÉRITO

Na espécie, o juízo atento ao regramento dos artigos 68 e 59 do CP, aferiu a pena base e, 20 anos de reclusão, para isso fundamentou desfavoravelmente os moduladores da culpabilidade, conduta social, da personalidade e das circunstâncias do crime, nos seguintes moldes:

(...)

2- Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art., 59 do Código Penal referentes ao crime de homicídio, verifica-se o seguinte;
culpabilidade
comprovada, reprovável e patente em virtude da decisão soberana do Júri, pois o agente menosprezou, de forma completa, Intensa, consciente e voluntária, o bem jurídico pertencente à vítima (vida), quando poderia ter dominado seu impulso criminoso,
demonstrando sua periculosidade e frieza; o acusado não registra antecedente criminal
.
a
conduta social
do acusado é reprovável, pois ele, depois de praticar o crime, fugiu, desapareceu, as circunstância demonstrativa ele não tem compromisso algum com a sociedade que se mobilizou para o esclarecimento do homicídio, sendo que nos autos não há prova alguma de que o réu ocupação licita ou qualquer serventia à comunidade; o agente revelou, ao praticar o crime, seu caráter violento e sua desconsideração pela vida humana, sua insensibilidade moral e sua perversidade, sua audácia e destemor criminosos, aspectos que desabonam a sua
personalidade;
não houve detalhamento dos
motivos
do homicídio, razão pela qual não pode ser considerando em seu prejuízo; as
circunstâncias do crime
prejudicam o acusado, pois ele matou a vítima mediante marretadas na cabeça e pelas costas quando ela se dirigia para entrar na casa onde moravam; as consequências do crime são próprias do tipo penal; o comportamento da pequena vítima não contribuiu de maneira alguma para a prática do ilícito, ela nada fez que pudesse instigar a ação brutal do criminoso, entretanto não pode ser considerada em prejuízo condenado.

Com efeito, conveniente asseverar que cabe ao julgador
individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. O STJ firmou entendimento acerca da possibilidade
que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

In casu
, observou-se que o juízo fundamentou os vetores judiciais retro mencionados de maneira desfavorável, fato que poderia, eventualmente, credenciar o incremento da pena base além do patamar mínimo, uma vez que a
confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, RHC 101576).
Nesse contexto, o STJ consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que ocorreu na espécie (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.895.065 - TO (2021/0161604-9). Portanto, considerando que a pena para o crime de homicídio qualificado possui variação de 12 a 30 anos, e tomando-se a pena mínima em abstrato, a reprimenda deve ser incrementada em 02 anos (12/6 = 2 anos). No caso presente, observou-se 04 vetores desfavoráveis (04 X = 08), onde somado a pena mínima em abstrato com o resultado dos vetores desfavoráveis, tem-se a pena de 20 anos de reclusão (12 + 8 = 20 ANOS).

“A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”, na falta de motivação especial (STJ, HC nº 447.857/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.8.2018).

E ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇAS. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TEMOR DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). DETRAÇÃO. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. DIREITO DISPONÍVEL. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 6. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. (...)” (Acórdão 1237974, 00006910320188070005, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020.

Destarte, com a pena base firmada em 20 anos de reclusão, observou-se que o juízo reconheceu a atenuante da confissão, nos termos do art.
65, III, “d”, do CP, circunstâncias que fez diminuir a pena em 04 anos, passando para 16 anos de reclusão. Todavia o delito foi praticado em face pessoa maior de 60 (sessenta) anos, sendo a pena agravada em 3 (três) anos, ou seja, 19 anos de reclusão. Por ocasião da terceira fase, não houve o concurso de causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual a reprimenda restou fixada em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Pelo exposto, em compasso com o parecer Ministerial, de rigor conhecer do recurso e negar-lhe provimento, seguindo o recorrente
GILDEVAN DA CONCEIÇÃO CARDOSO, condenado à pena de
19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (art. 33, § 2º “a” do CP), pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, VI, do Código Penal Brasileiro,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/07/2023